Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO.
1. Havendo contradição na decisão quanto à distribuição de honorários de sucumbência, o acórdão merece retificá-la.
2. É incabível a estipulação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, quando não fixada a verba honorária pelo juízo de origem, porquanto os honorários recursais não ostentam autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na instância a quo ((STJ, Ministro Humberto Martins, EDcl nos EAREsp 1816394 DJe: 11/03/2022 e AgInt nos EAREsp 1661435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 10.8.2021, DJe 20.8.2021).
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.